Tribunal: TJSP
Processo: 0103443-55.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NO VENERANDO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE VISTA AO PARQUET PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E OMISSÃO QUANTO A NÃO ALTERAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. INVIABILIDADE. Decisão colegiada que bem enfrentou toda a matéria deduzida no apelo defensivo, com expressa menção dos motivos que legitimaram a manutenção da condenação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NO VENERANDO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE VISTA AO PARQUET PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E OMISSÃO QUANTO A NÃO ALTERAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. INVIABILIDADE. Decisão colegiada que bem enfrentou toda a matéria deduzida no apelo defensivo, com expressa menção dos motivos que legitimaram a manutenção da condenação do embargante, inclusive da pena substitutiva. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, é medida despenalizadora pré-processual que se sujeita à regra tempus regit actum e, portanto, não se aplica aos feitos sentenciados já em grau de recurso, inexistindo, pois, qualquer omissão no venerando acórdão. Precedentes. Pretensão de atribuir efeitos infringentes ao presente recurso. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.